Tribunal: TJMT
Processo: 1020420-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020420-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : BENEDITA MARIA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1020420-31.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1040305-05.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BENEDITA MARIA DOS SANTOS, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar à ré Unimed que “autorize a realização do exame OCT de Papila, conforme solicitado pela médica oftalmologista Dra. Andréa Cristina L. Preza, sob pena de multa diária de R$ 500,00” (cf. Id. no 59543493 - pág. 59/63).
A agravante afirma que não estão presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, uma vez que não possui obrigação legal ou contratual de cobrir os custos do tratamento solicitado, eis que este não está inserido no rol de coberturas mínimas obrigatórias editado pela ANS.
Sustenta, nesse sentido, que a negativa de cobertura deu-se de forma legítima, amparada em expressa disposição contratual e respaldada pelas normas previstas pela agência reguladora do setor, afinal, “a tomografia de coerência ótica - monocular possui cobertura obrigatória apenas quando tiver sido indicada para tratamento ocular quimioterápico, edema macular cistóide, edema macular diabético, buraco macular, membrana neovascular subretiniana, membrana espirretiniana, distrofias retinianas, (no caso, porém), a indicação dada pelo médico assistente foi para amaurose e glaucoma, portanto, fora das Diretrizes da ANS”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 59543480).
É a suma.
D E C I D O
Não enxergo a presença dos pressupostos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único), pois, numa análise perfunctória da questão controvertida, a tese recursal de que a negativa de cobertura contratual foi lícita só porque o exame solicitado pela beneficiária não está previsto no rol de coberturas mínimas da ANS não convencem minimamente do provável desacerto da decisão agravada, afinal, o entendimento corrente e predominante da jurisprudência nacional é o de que rol da ANS não é taxativo, não havendo condicionamento absoluto dos casos de cobertura dos segurados às hipóteses prévias estipuladas pelo órgão, de modo que a falta de previsão desse ou daquele tratamento/medicamento na famigerada lista não é motivo idôneo a restringir o seu acesso ao segurado quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida, sendo o caso em que o CDC incide para preservar os direitos do consumidor, principalmente diante do status constitucional relacionada a essa proteção (CF, arts. 5o, XXXII, e 170, V).
Nota-se, por outro lado, que não há elementos que denotem risco de dano irreparável ou de dificílima reparação, tendo em vista que a discussão envolve questão meramente material, que, ao que tudo indica, não é consubstanciada em valor vultoso, não ao ponto de tornar impossível a reparação por parte da ora agravada em caso de insucesso ao final demanda. Já, em contrapartida, há fortes indícios da imperiosa urgência da realização do exame médico solicitado pela agravada, na medida em que o glaucoma é doença ocular que rapidamente pode causar perda da visão periférica, até mesmo levar a cegueira em caso de lesão do nervo óptico.
Admito, assim, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator